Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SENTENÇA PROLATADA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Realizada a audiência, encerrada a instrução criminal, e prolatada sentença condenatória, superada a alegação de excesso de prazo. Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O crime de tráfico de drogas caracterizado pela conduta “guarda” e “ter em depósito” é classificado como permanente, de modo que a situação de flagrância prolonga-se no tempo, ou seja, incide em uma das exceções à garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar, com base no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
5. Diante da superveniência de sentença condenatória, eventuais debates quanto à validade de provas deverão ser feitos em sede de recurso próprio.
6. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, em face da quantidade e natureza das drogas, munições apreendidas e da reincidência do paciente.
7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência pode ser considerada como indício de risco de reiteração delitiva e da periculosidade do agente, para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, mormente tratando-se de reincidência específica.
8. Ordem denegada.